Tribunal: STF
Processo: RHC 223309
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 784.658, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Neste recurso ordinário a defesa alega que “[é] cediço que a falta de intimação da defesa gera a nulidade dos atos por cerceamento de defesa (nulidade absoluta)”. A defesa requer “seja dado provimento ao recurso ordinário constitucional para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus, anulando-se a decisão que determinou o trânsito em julgado, uma vez que a defesa não foi devidamente intimada da decisão de não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, permitindo-se ao recorrente que aguarde em liberdade o processamento do Agravo em Recurso Extraordinário e dos eventuais outros recursos cabíveis, com a expedição imediata do alvará de soltura em favor do Recorrente”. 



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. E mais: assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “[e]stá evidenciado o acerto da decisão impugnada ao concluir ser inviável a análise da impetração, diante da notória incompetência daquela Corte Superior para apreciar suposto constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida por Ministro do Pretório Excelso (art. 105, I, da CF/88)”.



    8. Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. A instância antecedente não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    [...]



    Neste writ, a Impetrante sustenta, em suma, que a Defesa não foi intimada da decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de modo que "o processo teve, equivocadamente, seu trânsito em julgado determinado em 02/05/2022, o que feriu mortalmente o Direito a ampla defesa do paciente, uma vez que por tal erro e/ou falha do sistema, foi suprimido tão inegável direito à ser intimado, e assim ter ciência de forma legal do resultado daquele julgamento (perante esta Suprema Corte), clara e correta, e com previsão em Lei, de continuar na esteira de seu recurso perante este Tribunal" (fl. 4).



    [...]



    O pedido é manifestamente incognoscível. 



    De fato, aponta-se como autoridade coatora o Presidente do Supremo Tribunal Federal, carecendo esta Corte Superior de Justiça, evidentemente, competência constitucional ou legal para apreciar eventual constrangimento ilegal praticado pela referida Autoridade. 



    Ademais, verifica-se que os Causídicos impetraram o HC n. 218.533/RS perante o Supremo Tribunal Federal, suscitando as mesmas teses jurídicas, sendo que referido writ não foi conhecido (...).



    [...].



    10. Ainda: o STF firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).



    11. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator